Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática em embargos de declaração. Majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Remuneração justa e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão, que acolheu os embargos de declaração para suprir a omissão e majorar os honorários de sucumbência em 1%, em razão do não conhecimento do recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal em 1% atende à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
iii. razões de decidir
3. A majoração dos honorários na fase recursal tem dupla finalidade, quais sejam, inibir a interposição de recurso infundado e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.
4. No caso, o trabalho adicional do patrono não se reveste de complexidade que justifique a majoração dos honorários para 5%, além dos 10% incidentes sobre o duodécuplo do valor mensal da pensão alimentícia arbitrada, conforme sentença proferida na origem. Assim, a majoração em 1% é proporcional para remunerar o trabalho adicional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Se o trabalho adicional do patrono na fase recursal não se reveste de complexidade, a majoração em 1%, tendo por base o valor já arbitrado na instância de origem, é suficiente e proporcional”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o a 6o e § 11. Sem jurisprudência relevante citada.